Tribunal: TJSP
Processo: 2307711-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno contra despacho inicial que não concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou nulo substabelecimento outorgado por advogada suspensa pela OAB. A agravante busca a reforma da decisão para validar o substabelecimento.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno contra despacho inicial que não concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou nulo substabelecimento outorgado por advogada suspensa pela OAB. A agravante busca a reforma da decisão para validar o substabelecimento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do agravo interno contra despacho inicial proferido em agravo de instrumento.
III. Razões de Decidir
3. O agravo interno, conforme artigo 1.021 do CPC/2015, não é cabível contra despacho inicial do relator em agravo de instrumento.
4. O agravo interno não pode substituir o julgamento final do agravo de instrumento, pois ambos não podem ter o mesmo propósito prático perante o mesmo colegiado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo interno não é cabível contra despacho inicial em agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo interno não pode antecipar o julgamento do agravo de instrumento.
Legislação Citada:
CPC/2015, art. 1.021.